Tribunal: TJSP
Processo: 2245124-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTRAÍDOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que rejeitou os embargos. Cálculo das astreintes com base na data da morte da autora que reduziria o valor da multa. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Raciocínio aplicado também para se verificar que o cumprimento foi parcial, mas com mais prejuízo à autora, eis que o equipamento de que necessitava

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTRAÍDOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que rejeitou os embargos. Cálculo das astreintes com base na data da morte da autora que reduziria o valor da multa. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Raciocínio aplicado também para se verificar que o cumprimento foi parcial, mas com mais prejuízo à autora, eis que o equipamento de que necessitava não foi entregue. Premissa que majoraria o valor da multa, ultrapassando-se o limite já estabelecido. Manutenção, pela segurança jurídica, do valor do limite (R$ 20 mil). Respeito aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Alegação de erro material rejeitada, eis que verificada apenas parcial omissão. Acolhimento parcial, mas sem efeito infringente.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.